Tribunal: TJDFT
Processo: 0734101-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO DO BEM IMÓVEL. ART. 1.322 DO CÓDIGO CIVIL. PENSÃO PAGA À APELANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior, nos termos do que dispõe o art. 1.322 do Código Civil.
2. No caso, as partes foram casadas e se divorciaram, tendo o juízo competente determinado a partilha de bens do ex-casal, cuja sentença transitou em julgado. O apelado paga pensão à parte apelante, o que afasta a impossibilidade de dissolução do condomínio e da alienação do imóvel.
3. As alegações de que há dívidas partilhadas em outro processo e que há bem de família não são suficientes para afastar o direito de dissolução do condomínio e a alienação do imóvel, respeitada a cota-parte de cada ex-cônjuge, nos termos do que dispõe o art. 1.322 do Código Civil e art. 730 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.